Tribunal: TJES
Processo: 5019176-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019176-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEI JOSE RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n.º 5019176-33.2024.8.08.0035

Recorrente: WANDERLEI JOSE RODRIGUES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEDA DE ALTURA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
E
m que pese a gravidade do infortúnio e a responsabilidade objetiva do Estado pela integridade física dos detentos (Art. 37, §6º, CF), a jurisprudência é firme no entendimento de que o julgador deve considerar as peculiaridades do caso, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJ-SP - Apelação Cível: 10042012620198260269 Itapetininga, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 25/06/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024).

4 -
O valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita (ausência de EPI adequado para trabalho em altura) e a intensidade do sofrimento experimentado, sem configurar enriquecimento sem causa.

5 -
Recurso conhecido e improvido.

6 -
Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)